Tribunal: TJDFT
Processo: 0753406-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753406-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, CARLOS MAGNO SANTANA COSTA AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES BARBOZA, MARCELO TRINGONI, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Manah Participações Societárias Ltda e por Carlos Magno Santana Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0726397-86.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada por MANAH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e CARLOS MAGNO SANTANA em desfavor de R EDC CORPORATION LLC, MARCELO TRINGONI, FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA e INSTAGRAM, LLC, na qual pretendem a concessão de tutela de urgência “para fins de ser obstada a realização da live prevista para o dia 14/12/2024, conforme provas acima colacionadas, no mesmo diapasão seja arbitrada multa diária em caso de descumprimento, seja pela parte requerida, seja pelas empresas veiculadoras”. Para tanto, afirmam ter firmado contrato de compra e venda da empresa com a parte requerida, que, desde sua efetivação, vem adotando medidas contrárias à boa gestão da empresa. Com isso, a parte autora efetivou notificação sobre a rescisão do contrato de compra e venda em questão, datada de 09/12/2024, informando que assumiria a administração da empresa a partir de então. Informa que a medida liminar pretendida visa evitar que a empresa autora entre em total ruína, pois o Sr. Marcelo postou no grupo dos gestores da empresa (representantes da empresa junto aos sócios cotistas) que fará uma live sobre a situação da empresa, o que pode tornar irreversível o quadro financeiro da empresa. Custas iniciais recolhidas (ID 220792538). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela parte autora. Com efeito, as questões suscitadas pela parte interessada não estão adequadamente esclarecidas nos autos. É dizer: não se sabe qual o papel da pessoa física requerida na representação da empresa autora e que lhe autorizaria, ou não, falar em nome da empresa. Também não é possível identificar a natureza e conteúdo do que foi anunciado que seria divulgado, nem mesmo em qual plataforma seria realizada tal “live”. Sequer é possível identificar se se trata de informação ilícita ou inverídica, por exemplo, ou mesmo a noticiada relação conflituosa supostamente existente entre as partes. Assim sendo, considerando que não há prova concreta e irrefutável necessária para que seja determinado o dever de abstenção pretendido pela parte autora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, EMENDE-SE a petição inicial para: 1) esclarecer a legitimidade da pessoa física representante da pessoa jurídica autora para integrar o polo ativo da lide, porquanto, ao que consta, age somente na qualidade de representante da referida empresa, pois nenhum dos noticiados atos praticados pelo comprador dizem respeito à pessoa física em questão; 2) esclarecer a legitimidade passiva das plataformas incluídas no polo passivo da lide, porquanto nenhuma conduta irregular ou ilícita foi a elas atribuída; 3) esclarecer a legitimidade passiva da pessoa jurídica requerida, uma vez que o ato que se pretendia impedir a realização seria praticado pelo segundo requerido, apenas. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC. Havendo alteração nos pedidos, a emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Nas razões recursais, as partes agravantes narram que entabularam contrato de compra e venda com a parte requerida e em razão de descumprimento das obrigações contratuais notificou a empresa R EDC CORPORATION LL, representada por Rogério Rodrigues, quanto à rescisão dos termos do contrato firmado por culpa da parte compradora. Relatam que Sr. Marcelo Tringoni, representante direto denominado CEO da empresa, no dia posterior à notificação enviada de resilição contratual, publicou mensagem no grupo dos gestores da empresa de que faria uma live no dia 14/12/2024, a ser realizada nas plataformas do instagram e facebook, cujo assunto seria direcionado às atividades da empresa. Dizem que o conteúdo da live foi noticiado por diversos cotistas da empresa e gestores, notadamente de que veicularia o nome da empresa de forma negativa, envolvendo os ex-sócios e o sócio atual . Enunciam que os requeridos Rogério Rodrigues e Marcelo Tringoni não se manifestaram acerca da notificação enviada a eles para obstar a live e restituírem as senhas de acesso ás redes sociais e aos sistemas da empresa. Nesse cenário, sustentam que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida. Requerem a reforma da decisão com a consequente revogação da decisão por meio de liminar para que seja obstada a realização da live prevista para o dia 14/12/2024 com arbitramento de multa em caso de descumprimento. No mérito, pedem a confirmação da liminar para compelir a parte requerida na obrigação de não fazer, consistente em não realizar live em nome da empresa e nas páginas de redes sociais da empresa consistentes em: página no instagram e no facebook. Pugnam, ainda , pela intimação das partes recorridas. Em decisão (ID 67306644), em sede de plantão, o pedido de liminar foi deferido para determinar que os recorridos se abstenham de proceder à transmissão, ao vivo, por meio de videoconferência, designada para o horário de 20h30min do dia 14 de dezembro de 2024. Preparo recolhido (ID 67299423). É o relatório. Decido. Conforme relatado, as partes agravantes pretendem a antecipação da tutela recursal para que os recorridos sejam impedidos de transmitir a live designada para o horário de 20h30min do dia 14 de dezembro de 2024, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento. Como bem ponderado na decisão em regime de plantão, há verossimilhança na alegação das partes recorrentes , na medida em que há indícios de se associar o conteúdo da live à atividade empresarial, considerando encerramento das tratativas do negócio jurídico celebrado entre as partes. Confira-se o excerto da decisão (ID 67306644): Nesse contexto mostra-se necessário assegurar, em caráter provisório e precário, a proteção dos interesses legítimos dos sócios que integram o quadro societário da sociedade empresária Manah Participações Societárias Ltda. A realização da transmissão em referência tem o potencial de publicização indevida de informações confidenciais, que devem ser protegidas pelo sigilo empresarial (art. 1191 do Código Civil). Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a ocorrência da transmissão na data designada tem o potencial de publicização indevida de informações aptas a prejudicar a atividade empresarial da sociedade empresária recorrente. Além disso, convém ressaltar que a transmissão poderá ser eventualmente remarcada para nova data, em caso de eventual revogação da presente decisão. Sob essa perspectiva, conclui-se pela probabilidade do direito das partes Agravantes (fumus boni iuris). Isto posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal e CONFIRMO os termos da decisão de (ID 67306644). Intimem-se as partes, inclusive a parte recorrente para que manifeste se há interesse no recurso, considerando a peculiaridade do caso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital